Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA, na qualidade de assistente litisconsorcial do Espólio de Sebastião de Souza e Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu pedido de imissão na posse formulado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001914-02.2006.8.07.0008. Conforme certificado ao ID 34994491, o recurso foi processado sem pedido de tutela de urgência e sem a apresentação de contrarrazões pela parte agravada. No curso da tramitação deste agravo, foram expedidas diversas solicitações de informações ao juízo de origem acerca do cumprimento do Acórdão no 1311616, proferido por esta Terceira Turma Cível, que determinou a imissão do Espólio exequente na posse da gleba de terras com 46,5365 hectares, situada na Fazenda Paranoá. Inicialmente, o cumprimento da ordem de imissão na posse encontrava-se suspenso em razão da medida cautelar deferida nos autos da ADPF no 828, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão de ordens de desocupação de áreas habitadas durante o período da pandemia de COVID-19. Superado o período de vigência da referida suspensão, em 31 de outubro de 2022, o juízo de origem adotou diversas providências para o cumprimento do mandado de imissão na posse, conforme decisões de IDs 159771181 e 167509463, tendo determinado o desentranhamento do mandado e estabelecido diretrizes para sua execução. Ocorre que, em setembro de 2023, os executados ajuizaram a Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000, tendo obtido a concessão de tutela provisória de urgência que determinou a suspensão do cumprimento de sentença e o recolhimento dos mandados de imissão na posse. Diante desse cenário, por meio da decisão de ID 60871498, determinei o sobrestamento do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado da referida ação rescisória, providência que se impunha em observância aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, evitando-se decisões potencialmente conflitantes. Pois bem. Conforme certificado ao ID 72498611, a Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000 encontra-se arquivada, tendo, portanto, cessado o óbice processual que justificava a suspensão deste feito recursal. Impõe-se, neste momento, verificar a subsistência do interesse recursal da parte agravante, bem como a eventual ocorrência de perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Com efeito, o interesse recursal constitui requisito de admissibilidade dos recursos, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, devendo estar presente não apenas no momento da interposição do recurso, mas persistir até o seu julgamento definitivo. A superveniência de fato que retire a utilidade do provimento jurisdicional buscado enseja o reconhecimento da perda do objeto recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por outro lado, caso o julgamento da ação rescisória tenha sido desfavorável aos executados/agravados, com a cassação da tutela provisória anteriormente deferida, remanesce o interesse do agravante no prosseguimento do cumprimento de sentença e, por consequência, no julgamento deste agravo de instrumento. Assim, faz-se necessária a manifestação das partes acerca do desfecho da Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000 e seus reflexos sobre o presente recurso. Ante o exposto, DETERMINO: A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe: a) O resultado do julgamento da Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000, juntando cópia do respectivo acórdão e certidão de trânsito em julgado; b) A situação atual do Cumprimento de Sentença no 0001914-02.2006.8.07.0008, especialmente quanto ao cumprimento ou não do mandado de imissão na posse; c) Se persiste interesse no julgamento deste agravo de instrumento, fundamentando objetivamente a utilidade do provimento recursal pretendido. A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para que, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre: a) O desfecho da Ação Rescisória no 0737590-95.2023.8.07.0000; b) A eventual perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento; c) O que mais entender de direito. Faculto às partes a juntada de documentos que entendam pertinentes à análise da questão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão para deliberação sobre o prosseguimento do feito ou reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, com cópia desta decisão, solicitando informações atualizadas sobre o andamento do Cumprimento de Sentença no 0001914-02.2006.8.07.0008. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora